Tribunal: STF
Processo: HC 246756
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jéssica Rodrigues Anderção contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Habeas Corpus 939.246/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em benefício de JÉSSICA RODRIGUES ANDERÇÃO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 0023911-83.2024.8.16.0000.



    A paciente foi condenada a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fls. 24-34).



    A sentença foi parcialmente reformada em sede de apelação criminal, reduzindo-se a sanção para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal paranaense (e-STJ, fls. 72-78).



    Neste habeas corpus, a defesa alega negativa de prestação jurisdicional, considerando que o Tribunal de Justiça deixou de examinar a alegação de nulidade da abordagem policial.



    Em caráter subsidiário, postula a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que os requisitos foram preenchidos pela paciente.



    Em razão disso, requer, liminarmente, que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que este examine a tese de nulidade da prisão em flagrante.



    Quanto ao mérito, requer a absolvição da paciente ou, subsidiariamente, a redução da pena, com a aplicação da fração máxima estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Assim, em princípio, incabível o presente habeas corpus substitutivo do recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Registro, no mais, que as disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar.



    De fato, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Assim, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Por meio deste habeas corpus, busca-se, em primeiro lugar, que seja declarada nulidade da prisão em flagrante e das provas produzidas durante a abordagem policial. A defesa informa que o tema não foi discutido pela Corte local, devendo o feito retornar à origem para análise, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    De acordo com os autos, a sentença condenatória transitou em julgado no dia 3 de outubro de 2023. A tese de ilicitude das provas não foi debatida no curso da ação penal, pois não houve pedido formulado pela defesa nesse sentido.



    Embora o Tribunal de origem não tenha se debruçado com mais vagar sobre a questão relativa à abordagem policial que resultou na prisão da paciente e na apreensão das 500 unidades de LSD, o delineamento fático fornecido pelas instâncias antecedentes permite examinar a ilegalidade alegada.



    De acordo com os autos, a paciente adquiriu o entorpecente que foi remetido pelos Correios e recebido em 4 de fevereiro de 2022, em uma agência na cidade de Quatiguá, no Estado do Paraná.



    O acórdão de apelação deixou consignado que o gerente de segurança dos Correios informou à Polícia a existência de uma encomenda com material estranho, a ser retirada na agência de Quatiguá. De posse dessa informação, um policial civil dirigiu-se ao local e abordou a pessoa que retirou a encomenda, pedindo permissão para verificar o conteúdo do pacote. Após autorização, o pacote foi aberto e foram encontradas as unidades de LSD (e-STJ, fl. 44).



    A busca pessoal é regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Assim, a desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente apenas na avaliação subjetiva, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. A constatação de elementos concretos, tangíveis e perceptíveis por qualquer pessoa é decorrência das garantias constitucionais de proteção à privacidade e à intimidade e serve, também, para dar suporte a eventual mitigação à garantia de inviolabilidade domiciliar, que também tem gênese no texto constitucional.



    Assim, as garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional devem ser respeitadas evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza exploratória, caracterizando odioso fishing expedition, amparado unicamente no tirocínio de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas antecedentes.



    Neste caso, não há como entender como ilícita a abordagem policial, tendo em vista que a situação, tal como descrita, não permite vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso por parte dos agentes policiais. As circunstâncias, ao contrário, fornecem elementos suficientes para que se constate, para além da dúvida razoável, a presença de fundadas razões, aptas a autorizar o procedimento e tornar lícita a prisão em flagrante e as provas obtidas durante a ação policial.



    Nesse sentido, mutatis mutandis: [...].



    Já com relação à incidência da causa especial de diminuição de pena, sabe-se que, para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.



    Neste caso, o benefício foi afastado em razão da reincidência. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que não faz distinção quanto à natureza do crime ensejador da reincidência ou dos maus antecedentes para impedir a incidência da causa especial de diminuição.



    Nesse sentido, cito: [...].



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Isto posto, requer ao Nobre Desembargador e respectiva Câmara, “ad referendum” deferir LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que examine a tese de ausência de fundadas razões para abordagem, como medida de justiça e no MÉRITO requer que seja conhecida conforme Jurisprudência do Próprio Tribunal do Paraná, requer que seja aplicado o redutor do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei Federal 11.343/2006 em seu grau máximo 2/3 uma vez que o crime anterior e de menor potencial ofensivo e de acordo com a Jurisprudência dominante e permitido o reconhecimento do redutor, bem como a aplicação do regime inicial semiaberto ou aberto para inicio de cumprimento de pena e resolução 05/12 do sanado federal. (doc. 1, p. 22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 102, I, i, da Constituição Federal, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do Habeas Corpus 939.246/PR (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator